Tribunal: TJBA
Processo: 8095732-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095732-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TELMIRO ROCHA DE OLIVEIRA Advogado(s): JULIANA PEREZ COUTINHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): RD ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE TÍPICO COM AMPUTAÇÃO PARCIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PERÍCIA DETALHADA E DOCUMENTADA COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A parte autora pleiteia a concessão do benefício de auxílio-acidente com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/91, ao argumento de que apresenta sequela decorrente de acidente de trabalho típico. 2. O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor, ainda que parcial, tendo atestado que o autor encontra-se apto para o exercício de sua atividade profissional, inclusive com preservação da mobilidade, força muscular e destreza funcional da mão acometida. 3. O laudo foi completo, contemplando minuciosa descrição clínica e ocupacional, além de análise técnica pormenorizada, com a inclusão de fotos da mão direita do autor, o que confere maior confiabilidade à prova produzida. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o auxílio-acidente somente é devido quando demonstrada redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica desprovida de impacto funcional. Incidência do entendimento firmado no julgamento do Tema 416 do STJ, cuja interpretação exige comprovação de impacto funcional, ainda que leve. 5. Apelação que se insurge contra a valoração da prova técnica sem apresentar fundamento médico ou jurídico hábil a infirmar as conclusões do perito judicial. 6. Sentença de improcedência mantida. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator, que passa a integrar o presente julgado. Sala de Sessões, Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR